Tribunal: TJDFT
Processo: 0750711-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, ante o não cumprimento de ordem de adequação da inicial nos termos indicados pelo Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do descumprimento da ordem de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
4. Determinada a emenda da petição inicial, o autor/apelante deduziu pedido de reconsideração, o qual foi indeferido.
5. O autor permaneceu inerte após nova intimação e não apresentou os documentos exigidos, tais como comprovante oficial do registro gravame, planilha de débito revisada, endereço apto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão e adequação do valor da causa.
6. Se não atendida a determinação de emenda à petição inicial, cabível o indeferimento da petição inicial nos termos dos arts. 330, I, c/c 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.